Tribunal: TJBA
Processo: 8000421-85.2025.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8000421-85.2025.8.05.0057

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA FERREIRA DOS SANTOS REIS

Advogado(s):
ALEX OLIVEIRA SOUSA, VINÍCIUS KERI DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S/A

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO. "AÇÃO DE CONHECIMENTO".
DECLARATÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AJUIZAMENTO DE OUTRA AÇ
ÃO
COM A MESMA PRETENSÃO. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. INICIAL APTA A PRODUZIR SEUS REGULARES EFEITOS. ANÁLISE EXCEPCIONAL À LUZ DOS ARTS. 4º, 5º E 6º DO CPC. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL, COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE ADVERSA. EXCESSO DE RIGOR E FORMALIDADE QUE DEVEM SER AFASTADOS. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 331, § 2º DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8048201-63.2023.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, p
ara cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, possibilitando o prosseguimento do feito,
p
elas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.